Tribunal: TJDFT
Processo: 0714446-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE MÚTUO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. CDC. TEMA 1.085/STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contrariou o Tema 1.085 do STJ; (ii) estabelecer se é possível ao consumidor revogar a autorização de débito automático em conta corrente, mesmo diante de cláusula contratual em sentido contrário; (iii) reconhecer o direito à suspensão dos descontos automáticos, sem prejuízo da obrigação de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, independentemente de cláusula contratual em sentido contrário (art. 6o).
4. A reclamação é cabível para garantir a observância de precedente obrigatório, conforme art. 988, IV, do CPC, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 03/16 do STJ e art. 196, IV, do RITJDFT. Admitida a reclamação, pois fundamentado no precedente qualificado, Tema Repetitivo no 1.085 do STJ.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece o direito do consumidor de cancelar a autorização de débito, mantendo a obrigação de pagamento por outros meios. Precedente deste TJDFT: “(...) 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o).” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024.).
6. O Tema 1.085/STJ estabelece serem lícitos os descontos em conta corrente enquanto houver autorização do mutuário, sendo possível sua revogação sem implicar, com isso, a extinção da dívida. 6.1. No caso, resta evidenciada a procedência do pedido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.085 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.863.973/SP), firmou entendimento no sentido de reconhecer a licitude dos descontos realizados em conta corrente enquanto houver autorização expressa do consumidor, a qual, contudo, pode ser revogada a qualquer tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Reclamação julgada procedente. Tese de julgamento: "1. É assegurado ao consumidor o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, ainda que exista cláusula contratual em sentido contrário. 2. A revogação da autorização não extingue a obrigação de pagamento, apenas modifica sua forma de cobrança. 3. Deve ser considerada abusiva a cláusula contratual a qual impede a revogação de autorização de débito, porquanto afronta o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ."
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 988, IV, Art. 989, II, Art. 85, §2o; Resolução BACEN 4.790/2020, Art. 6o; CDC, Art. 4o e 51 do Art. 3o, §2o; RITJDFT, Art. 196, IV; Resolução 03/16 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP; TJDFT, 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024.